Tribunal: TCU
Processo: 028.338/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1228/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 169, inciso V, e 207do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 028.338/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alberto Saba Holanda (XXX.070.582-XX); Americo Gorayeb Junior (XXX.701.202-XX); Construtora Ricardo Neves Ltda - Me (11.996.089/0001-04); Hamilton Novo Lucena (XXX.021.232-XX); Jair Teofilo de Pontes Filho (XXX.262.172-XX); João Coelho Braga (XXX.913.602-XX); Mario Jorge Dutra da Silva (XXX.841.582-XX); Servio Tulio Xerez de Mattos (XXX.352.102-XX); Waldívia Ferreira Alencar (XXX.023.772-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Amazonas 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Ronny Oneti Lima (13.040/OAB-AM), representando João Coelho Braga e Servio Tulio Xerez de Mattos; Hamilton Novo Lucena Junior (5548/OAB-AM), representando Hamilton Novo Lucena; Jose Francisco Santos Silva (1.993/OAB-AM) e outros, representando Waldívia Ferreira Alencar. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. excluir dos autos os responsáveis Waldívia Ferreira Alencar (CPF: XXX.023.772-XX), Alberto Saba Holanda (CPF: XXX.070.582-XX) e Hamilton Novo Lucena (CPF: XXX.021.232-XX); 1.7.2. julgar regulares as contas dos Srs. João Coelho Braga (CPF: XXX.913.602-XX), Américo Gorayeb Junior (CPF: XXX.701.202-XX), Construtora Ricardo Neves Ltda. (CNPJ: 11.996.089/0001-04), Sérvio Túlio Xerez de Mattos (CPF: XXX.352.102-XX), Jair Teófilo de Pontes Filho (CPF: XXX.262.172-XX) e Mário Jorge Dutra da Silva (CPF: XXX.841.582-XX), nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, dando-se-lhes quitação plena; 1.7.3. dar ciência deste acórdão aos responsáveis; 1.7.4. arquivar os presentes autos.